Tribunal: TJDFT
Processo: 0700883-02.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Incidente de UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA não admitido. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU a INICIAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática, que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança impetrado pelo ora agravante e extinguiu o processo em observância aos Artigos 15 e 17 do Regimento Interno das Turmas Recursais, posto que a decisão recorrida não se mostrou teratológica ou ilegal, in verbis:
“Trata-se de mandado de segurança em que o impetrante, representado pela Defensoria Pública, se insurge contra a decisão proferida pelo Presidente da 2a Turma Recursal, que, após apreciar a admissibilidade em Recurso Extraordinário interposto no PJE 0741776-55.2019.8.07.0016, negou a certificação do trânsito em julgado parcial postulada pelo ora impetrante e manteve sobrestado o feito até a decisão de mérito acerca do Tema 1.002.
É o relato do necessário. Decido.
A competência para apreciação do presente MS, conforme entendimento do e. TJDFT, é da Turma Recursal. Nesse sentido: Acórdão 1206084, 07030020420198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
No entanto, a detida análise dos autos conduz à conclusão de que o presente mandamus não deve ser conhecido.
Na expressa dicção do art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, admite-se o mandado de segurança contra decisões judiciais teratológicas ou manifestamente ilegais, proferidas em fase de execução. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa.
Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar.
A decisão recorrida não se mostra teratológica ou ilegal, tendo sido fundamentada na doutrina e em julgados da Corte Superior. Ademais, não foi proferida em fase de cumprimento de sentença (ainda não iniciado).
Além disso, mostra-se cabível a possibilidade de início do cumprimento provisório na origem.
Para se admitir o mandado de segurança, urge a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, Artigo 15).
Inviável conhecer do mandado de segurança como agravo de instrumento, na hipótese, haja vista o ato impugnado tratar-se de decisão prolatada pela Presidência de Turma Recursal.
Inaplicável, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 932 do CPC, uma vez não verificada a existência de vícios sanáveis.
Forte nestes argumentos, indefiro a inicial e extingo o processo em observância aos Artigos 15 e 17 do Regimento Interno das Turmas Recursais.
Custas processuais, se houver, pelo impetrante.
Comunique-se o Juízo prolator da decisão impugnada (Presidente da 2a Turma Recursal).
Intime-se.
Oportunamente, arquivem-se.”.
3. Na petição ID 19129480 o agravante pugnou pela instauração de incidente de uniformização de jurisprudência, para que a Turma de Uniformização se manifeste quanto à “competência para processamento e julgamento de Mandado de Segurança impetrado contra ato de Juiz de Turma Recursal, se da própria Turma ou de outra Turma, a fim de evitar que a própria autoridade coatora julgue a ação mandamental”.
4. Ocorre que a decisão atacada pelo Agravo Interno não está amparada em interpretação do direito material dissonante da que lhe haja dado outra Turma Recursal. Vale dizer, inexiste divergência no que se refere à necessidade de precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal para admissão de mandado de segurança (RITR, Artigo 15).
5. Outrossim, a decisão impugnada no Mandado de Segurança foi prolatada pelo Presidente de outra Turma Recursal, o que afasta o alegado intuito de evitar que “a própria autoridade coatora julgue a ação mandamental”.
6. Nesse contexto, não se vislumbra a necessidade de pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material. Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido.
7. O ora agravante impetrou mandado de segurança contra decisão proferida pelo Presidente da 2a Turma Recursal, que, após apreciar a admissibilidade em Recurso Extraordinário interposto no PJE 0741776-55.2019.8.07.0016, negou a certificação do trânsito em julgado parcial e manteve sobrestado o feito até a decisão de mérito acerca do Tema 1.002.
8. A detida análise dos autos conduz à conclusão de que o mandamus não deve ser conhecido.
9. Na expressa dicção do art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, admite-se o mandado de segurança contra decisões judiciais teratológicas ou manifestamente ilegais, proferidas em fase de execução.
10. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa.
11. Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar.
12. A decisão combatida não se mostra teratológica ou ilegal, tendo sido fundamentada na doutrina e em julgados da Corte Superior. Ademais, não foi proferida em fase de cumprimento de sentença (ainda não iniciado).
13. Além disso, mostra-se cabível a possibilidade de início do cumprimento provisório na origem.
14. Para se admitir o mandado de segurança, urge a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, Artigo 15).
15. Inviável conhecer do mandado de segurança como agravo de instrumento, na hipótese, haja vista o ato impugnado tratar-se de decisão prolatada pela Presidência de Turma Recursal.
16. Inaplicável, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 932 do CPC, uma vez não verificada a existência de vícios sanáveis.
17. Forte nestes argumentos, confirma-se a decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança e extinguiu o processo em observância aos Artigos 15 e 17 do Regimento Interno das Turmas Recursais.
18. Agravo Interno conhecido e improvido.
19. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.